Tribunal: TJSP
Processo: 0001370-86.2012.8.26.0424
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001370-86.2012.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é apelante
LUCIANA DE ARAÚJO MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para condenar Luciana de Araújo Mendes Feliciano a 02
(dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 12
(doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a sanção privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e mais 10 (dez) diárias, no
piso, como incursa no art. 312, § 1o, do CP. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-86.2012.8.26.0424 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0001370-86.2012.8.26.0424
COMARCA: PARIQUERA-AÇU
VOTO No 41.848
Peculato – absolvição – recurso do MP – crime configurado
– suficiência probatória – provimento ao apelo para
condenação da ré.
Luciana de Araújo Mendes Feliciano e Sidneia Ramos
Aguiar foram absolvidas pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Pariguera-
Açu, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação
de estarem incursas nas penas do art. 312, § 1o, do Código Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público, postulando a
condenação de Luciana nos termos da denúncia, suficientes as provas para
tanto.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 1693/1699), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da exordial que, entre 01o de janeiro de 2010 e 23
de fevereiro de 2012, Luciana, na condição de coordenadora de abrigo
municipal para crianças e adolescentes, subtraiu roupas, calçados e
alimentos pertencentes à instituição. Ademais, ela e a corré, cozinheira da
entidade, assenhoram-se, em proveito da segunda, de televisor doado ao
órgão.
Luciana, incumbida do gerenciamento do pedido de
víveres para a casa de acolhida, sempre o fazia em quantidades bastante
superiores às necessárias. Parte dos itens eram fornecidos diretamente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-86.2012.8.26.0424 -Voto no
3
Prefeitura, outra era adquirida pela ré por meio de créditos a ela
disponibilizados. Alguns dos gêneros, contudo, eram levados pela
coordenadora à sua própria residência e valia-se de outros para preparo de
alimentos, como lanches e bolos, revertidos em seu benefício.
Roupas e calçados doados à instituição eram igualmente
apoderados pela acusada.
Por fim, as duas rés desviaram aparelho de TV cedido à
entidade. Sidneia com ele ficou.
Processadas administrativamente, ambas foram demitidas.
Interrogadas, as acusadas negaram a imputação.
Luciana disse que as acusações contra si derivam de
intrigas internas. Alguns alimentos recebidos não apresentavam boas
condições de consumo ou se encontravam próximos ao vencimento. Diante
disso, era permitido que funcionários os levassem para casa. O televisor foi
guardado em garagem porque estava quebrado e o valor do conserto era
impeditivo. As festas realizadas em clube contavam com participação das
crianças e adolescentes assistidos.
Sidneia confirmou que, ante a impossibilidade de conserto
da televisão, avisou Luciana, que a orientou a estocá-la em garagem.
Em juízo, Karina Oliveira contou que trabalhava no abrigo
e presenciou Luciana subtrair roupas doadas à entidade. Transportou-as
para a própria residência em sacola. Ela controlava os gastos da instituição
e restringia o acesso a notas fiscais. Ouviu falar que a TV nova recebida foi
entregue a Sidneia e trocada por antiga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-86.2012.8.26.0424 -Voto no
4
Aline Rezende, então acolhida no local, viu a coordenadora
ordenar às cozinheiras que fizessem bolo para ela, bem como testemunhou
a ré levar comida do órgão para seu domicílio.
A
funcionária
Fernanda
Mota
reportou
o
mesmo.
Mantimentos eram destinados a festas particulares por Luciana. Vestes
doadas desapareceram.
Clóvis dos Santos, à época diretor do departamento social
do município, percebeu exagero nos pedidos de gêneros para a casa de
acolhida e tomou providências. Luciana era quem se incumbia de tais pleitos
e alegou que eram necessários. Determinou a elaboração de cardápio por
nutricionista e as compras foram reduzidos em 50%, sem falta de comida.
Autorizou que a TV doada fosse guardada em garagem, porque danificada.
A educadora Valdelice Lima consignou que excessivas as
provisões disponíveis na entidade. Quando Luciana fazia ela mesma as
compras, antes passava em sua moradia, onde deixava parcela dos
produtos. Funcionárias cozinhavam para festas em clube. Ouviu que a
coordenadora entregou televisor a Sidneia para conserto, mas o objeto
nunca foi devolvido.
Eunice Correia analisou pedidos de compras de gêneros
formulados pelas acusadas e constatou que havia mais nas listagens do que
efetivamente na instituição. As duas empregavam os produtos em
churrascos particulares.
Inquiridas 12 testemunhas defensivas, entre funcionárias
do abrigo, de outros órgãos da prefeitura e donos de sacolões em que
comprados alimentos para a casa de acolhida. Todos disseram que nunca
constataram ou não sabiam de condutas impróprias por Luciana ou Sidneia.
Cláudia Pereira mencionou que as suspeitas, na verdade, recaíam sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-86.2012.8.26.0424 -Voto no
5
Eunice e que algumas funcionárias tinham desavenças com a
coordenadora; Daiana Rosa explicou que mantimentos próximos ao
vencimento podiam ser levados para casa pelas empregadas; Luciana
Veiga, Israel Ramponi e Edna Vieira, proprietários de mercearias,
asseveraram que as compras eram integralmente entregues ao abrigo;
Cristiane Aparecida declarou que certa vez pedira para as cozinheiras da
entidade confeccionarem bolo para seu marido com ingredientes que ela
mesmo trouxera; José Inácio da Silva falou de festa para os menores da
instituição ocorrida no clube em que trabalha; Carlos Augusto Campos
promoveu churrasco no tal clube para funcionários e abrigados, com
recursos próprios; Érica Souza, ex-coordenadora da entidade, afirmou que
há muita perseguição contra as ocupantes do cargo e que Érica causava
problemas; Sidney Anjos foi chamado para transportar TV do abrigo até
garagem; Luiz Vilela, funcionário da prefeitura, recordou-se de televisão
guardada na garagem.
Ao contrário da conclusão da sentença, a prova oral
colhida conduzia a segura condenação.
Com efeito, não só três depoimentos são altamente
desfavoráveis a Luciana, como mencionado pelo Juiz, mas seis. Karina,
Aline, Fernanda, Clóvis, Valdelice e Eunice, em maior ou menor grau,
corroboram os termos da peça vestibular. Aline, Fernanda e Valdelice
atestam o desvio de alimentos, levados pela própria apelada para sua
residência; Fernanda e Karina citam o mesmo procedimento envolvendo
roupas doadas; Aline alude à feitura de bolo para a ré com ingredientes do
abrigo; Fernanda, Valdelice e Eunice referem realização de
confraternizações particulares com gêneros da instituição; Clóvis, Valdelice
e Eunice apuraram excesso de compras para a instituição a pedido da
recorrida. Todas as condutas descritas foram devidamente atribuídas na
denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-86.2012.8.26.0424 -Voto no
6
Apenas a questão do televisor, também imputada, restou
nebulosa, e provavelmente por isso o Ministério Público não se insurgiu
contra a absolvição de Sidneia, diretamente envolvida no evento.
Quanto aos testemunhos defensivos, aqueles que algo
disseram de pertinente ao caso, – já que alguns de nada sabiam – somente
tratam genericamente da administração do abrigo pela ré, classificando-a de
adequada, mas sem força para infirmar as acusações específicas.
Unicamente Daiana entre as várias funcionárias ouvidas, além de Luciana,
aborda a suposta possibilidade de se levar produtos próximos ao
vencimento para casa; a subtração de roupas não foi diretamente
impugnada por qualquer um, tampouco o excesso de aquisição de gêneros,
confirmado por Clóvis, funcionário hierarquicamente superior; Cristiane
assume a responsabilidade pelo bolo, mas Aline e Fernanda falam que
presenciaram a ordem para sua confecção partir da apelada; Carlos
Augusto diz ter bancado festa no clube, entretanto, pelo que consta, houve
outras em que não apontado patrocínio.
Por isso e porque condenada igualmente por improbidade
administrativa por estes e outros fatos pelo mesmo juízo (fls. 1364/1383) e
demitida do cargo por ato administrativo, nada sugere que tudo passe de
“picuinhas” internas do serviço, como arguido pela apelada.
Imposta a condenação pela figura do art. 312, § 1o, do CP,
passa-se à definição das penas.
Estipulam-se as básicas nos mínimos de 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Não comporta
censura maior nesta etapa o fato de a ré ocupar o cargo de coordenadora
do abrigo municipal para menores, motivo invocado pelo “Parquet” no
recurso, uma vez que a circunstância se confunde com a agravante do art.
61, II, “g”, do CP, bem configurada (crime cometido com abuso de poder ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001370-86.2012.8.26.0424 -Voto no
7
violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão). Por esta,
o aumento será de um sexto, situando as sanções em 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e multa de 11 (onze) diárias.
Caracterizada
a
continuidade
delitiva,
presente
a
identidade de local, vítima e maneira de execução. No entanto, à míngua de
informações sobre a quantidade de desvios praticados, a majoração
correspondente deve ser a menor, de 1/6, perfazendo-se 02 (dois) anos, 08
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Favoráveis as circunstâncias judiciais, fixa-se o regime
aberto, com substituição da reprimenda corporal por prestação de serviços à
comunidade e outra multa de 10 (dez) diárias, no piso.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
condenar Luciana de Araújo Mendes Feliciano a 02 (dois) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a sanção privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e mais 10 (dez) diárias, no piso,
como incursa no art. 312, § 1o, do CP.

VICO MAÑAS
Relator